Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706322-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: A F SOUSA FILHO &amp; CIA LTDA - EPP DESPACHO Dê-se vista à parte agravante das preliminares e documentos em contrarrazões, pelo prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito